Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725718-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNARA COMPARIN TAMIOZZO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Ignara Comparin Tamiozzo contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução instaurada por Multigrain S.A., rejeitou a impugnação contra a penhora da cota-parte do imóvel localizado na Fazenda da Pedreira, no município de Ciríaco/RS (ID 198016304 do processo n. 0705165-22.2017.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 60678499), a agravante alega que o imóvel objeto da ordem de penhora é caracterizado como bem de família. Alega residir no imóvel e garantir seu sustento por meio da produção de grãos. Explica que o imóvel se trata de uma “parte de terras de cultura”. Afirma ser proprietária de uma porção do bem equivalente a 52.500m2 (cinquenta e dois mil e quinhentos metros quadrados), ou seja, 5,2 (cinco vírgula dois) hectares pro indiviso. Expõe que o imóvel foi avaliado em R$ 534.600,00 (quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais) por Oficial de Justiça. Sustenta que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão. Cita o art. 833, VIII, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Menciona os arts. 1o e 4o, § 2o, da Lei n. 8.009/90. Destaca o art. 5o, XXVI, da CF, o qual assegura que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não deve ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Entende que o imóvel penhorado se classifica como pequena propriedade rural, pois é inferior a 1 (um) módulo fiscal, que corresponde a 20 (vinte) hectares. Ressalta que o bem é de uso familiar e domiciliar, utilizado para moradia e para seu sustento com plantio de grãos em pequeníssima escala. Aduz que a pesquisa realizada por meio do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (ONR) e a certidão emitida pelo Registro de Imóveis de Ciríaco/RS demonstram que o bem em questão é o único de sua propriedade. Diz que o endereço indicado no contrato e na procuração corresponde a seu domicílio profissional. Informa que seus familiares possuem lavoura na Fazenda Grão de Ouro em Bom Jesus/PI, “na qual trabalha e aufere uma renda complementar”. Nesse ponto, esclarece que “essa prática é comum a quem trabalha no campo, exatamente porque as lavouras em Estados diferentes (Piauí e Rio Grande do Sul) permitem momentos de plantio e colheitas diferentes, permitindo que a agravante vá trabalhar nas terras de familiares (Bom Jesus/PI) quando já finalizada alguma etapa do plantio em sua própria propriedade (Ciríaco/RS)”. Destaca não ser proprietária da Fazenda Grão de Ouro, mas esse imóvel “pode corresponder a um endereço profissional, no qual também pode ser encontrada eventualmente, em alguns momentos do ano, como foi o caso, coincidentemente, do dia em que o Oficial de Justiça foi avaliar e penhorar o imóvel ‘Fazenda da Pedreira’”. Assevera que o fato de não estar no local quando o Oficial de Justiça cumpriu o mandado de avaliação e penhora não significa que more em outro local ou que possua outro imóvel. Aponta que a produção de grãos é dividida em ciclos temporais bem definidos e sua venda ocorre em momentos específicos do ano, geralmente em apenas um ou dois meses. Explica que, pelo motivo supracitado, as notas de venda juntadas aos autos se referem apenas a abril e maio de 2023. Assinala que o imóvel penhorado se qualifica como condomínio pro indiviso, razão pela qual haveria risco de prejuízo a terceiros estranhos ao processo. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a ordem de penhora do imóvel seja suspensa. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a constrição seja desconstituída. Preparo recolhido (ID 60678502). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, pode ser concedido quando a imediata produção de efeitos da decisão agravada representar risco de dano grave e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. De acordo com os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90[1] – que foi criada para resguardar o direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da CF[2] –, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Segundo o art. 4o, § 2o, do mesmo diploma legal, “quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”. O dispositivo constitucional acima referido assim dispõe: Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; (...) No mesmo sentido, o art. 833, VIII, do CPC estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. A verificação do enquadramento do imóvel aos moldes da proteção constitucional e legal exige análise de provas. Compete ao interessado o ônus de demonstrar a presença dos respectivos pressupostos. Assim, embora o instituto jurídico em comento represente questão sensível – proteção que decorre, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais –, não se trata de direito absoluto. Compete à parte, portanto, comprovar que o imóvel se amolda à regra da impenhorabilidade. No caso em tela, a penhora impugnada se refere à cota-parte da agravante sobre a Fazenda da Pedreira, localizada em Ciríaco/RS. Em juízo de cognição sumária, não se constata elemento capaz de demonstrar que o imóvel é utilizado para moradia da recorrente e sua família. Não há nos autos documentos para amparar as alegações da parte, a exemplo de correspondências, fotografias e comprovantes de residência. No contrato que lastreia a execução, a agravante informou ser residente e domiciliada em Bom Jesus/PI (ID 6538194 dos autos de origem). Já a notificação de inadimplemento contratual foi recebida em Tapejara/RS (ID 6538197). Na procuração juntada ao processo originário (ID 183615718), a recorrente declarou ter residência e domicílio na Fazenda Grão de Ouro, em Bom Jesus/PI, e na Linha Passo das Pedras, em Caseiros/RS. Também declarou ser residente e domicilia em Caseiros/RS na qualificação exposta na petição de ID 183615715 (autos de origem). Ademais, a certidão do Oficial de Justiça Avaliador atestou que a agravante não foi encontrada no imóvel objeto da constrição e declarou que esta “não reside no município de Ciríaco-RS” (ID 178689175, p. 50, dos autos de origem). Tais fatos enfraquecem a declaração de que o bem é utilizado como sua moradia. Também não se constata verossimilhança das alegações relacionadas ao enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família. O art. 4o, II, “a”, da Lei n. 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, define a pequena propriedade rural como o imóvel com área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Segundo a certidão de matrícula (ID origem 126058770), o imóvel objeto da penhora possui 105.000m2 (cento e cinco mil metros quadrados). Como exposto na decisão agravada, a área do bem não ultrapassa a dimensão correspondente a 1 (um) módulo fiscal atinente a Ciríaco/RS (vinte hectares, 200.000m2 – duzentos mil metros quadrados). Apesar disso, nota-se, em análise inicial, que o imóvel não se enquadra no segundo requisito cumulativo necessário para atrair a proteção da impenhorabilidade, pois não há evidências de que seja trabalhado pela família. Os documentos relativos à aquisição de insumos agrários e as notas fiscais de venda emitidas em abril e maio de 2023 são insuficientes para demonstrar, neste momento, que a propriedade rural seria explorada pela entidade familiar para sua subsistência. Vale destacar que o Juízo a quo determinou a intimação dos coproprietários do imóvel para se manifestarem acerca da penhora (ID 200972137 dos autos de origem). Assim, ao contrário do que alega a recorrente, não há risco de prejuízos aos terceiros interessados, que terão oportunidade de expor suas considerações sobre a viabilidade da constrição. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser rejeitado. O mérito do recurso será analisado em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. [2] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.